Tribunal: TJSP
Processo: 2292229-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Serviços de transporte ferroviário de cargas mediante o recebimento de tarifa. Existência de outros modais de transporte que demonstra a existência de concorrência. Alegação de ilegitimidade passiva tributária e de que faz jus à imunidade recíproca. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão.

Ementa:
Serviços de transporte ferroviário de cargas mediante o recebimento de tarifa. Existência de outros modais de transporte que demonstra a existência de concorrência. Alegação de ilegitimidade passiva tributária e de que faz jus à imunidade recíproca. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de elementos que conduzam, ao menos por ora, a um juízo positivo de probabilidade do direito alegado. Decisão mantida. Recurso não provido.